Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0000984-36.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JUCIENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS (Id 14367133) em face da sentença (Id 14367127) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF, nos autos de no 2019.05.1.000998-4, que a condenou à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 307 do Código Penal. É o relatório. De plano, verifico que o presente recurso deverá ser redistribuído à Turma Recursal, uma vez que se cuida de apelação criminal em virtude de condenação por crime de falsa identidade (CP, art. 307), com tramitação no Juizado Especial Criminal. Nos termos do art. 11, I, “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete à Turma Recursal julgar apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime. Nesse sentido é jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158 DO CP. VARA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. I - O crime em tese praticado pela ré não se amolda ao delito previsto no art. 158 do CP, na medida em que não restou evidente a exigência de vantagem econômica indevida. Precedente. II - A prova dos autos evidencia a hipótese do crime de ameaça (art. 147 do CP), que, na forma do art. 61 da Lei no 9.099/1995, é definido como delito de menor potencial ofensivo, atraindo a competência dos Juizados Especiais Criminais. III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1100803, 07061895420188070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/6/2018, publicado no DJE: 11/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para onde os autos devem ser redistribuídos. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020 14:17:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator